Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da testemunha policial e provas periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas.
2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da variedade e quantidade de substância entorpecente apreendida.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.